Tribunal: TJES
Processo: 0001986-78.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001986-78.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE DANIEL SIQUEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001986-78.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE DANIEL SIQUEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, VII C/C ART. 14, II, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Jorge Daniel Siqueira Junior contra sentença que o condenou à pena de 06 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação de danos, pela prática de roubo tentado com emprego de arma branca. O réu abordou a vítima com uma faca, exigindo bens, e após esta arremessar o celular sobre um muro, o acusado invadiu o imóvel vizinho para buscar o objeto, sendo contido por populares após sofrer descarga elétrica. A defesa recorre pleiteando a redução da pena-base e a aplicação da fração máxima pela tentativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências) é idônea; (ii) saber se o
iter criminis
percorrido justifica a aplicação da fração mínima (1/3) ou máxima (2/3) de redução pela tentativa; e (iii) saber se a condenação em reparação de danos individuais viola o princípio da congruência diante de pedido ministerial diverso na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal ou em referências genéricas à "vida pregressa" e ao "vício em drogas" é inidônea, devendo ser afastadas as vetoriais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências. Mantém-se apenas a valoração negativa dos maus antecedentes, comprovados por múltiplas condenações definitivas, redimensionando-se a pena-base para 04 anos, 08 meses e 12 dias-multa.

4. Quanto à tentativa, o réu percorreu quase a totalidade do
iter criminis
, praticando grave ameaça e atos executórios exauridos, não consumando o delito por circunstâncias alheias (reação da vítima e intervenção de terceiros), o que justifica a manutenção da fração redutora mínima de 1/3.

5. Viola o princípio da congruência a fixação de indenização por danos materiais e morais individuais à vítima quando o pedido formulado na denúncia limitou-se a danos morais coletivos, configurando julgamento
extra petita
que impõe o decote da reparação fixada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para: a) afastar as circunstâncias judiciais inidôneas, mantendo apenas os maus antecedentes; b) redimensionar a pena definitiva para 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa; e c) afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima.

Tese 1: A utilização de fundamentação genérica ou ínsita ao tipo penal não autoriza a elevação da pena-base, ressalvada a existência de condenações anteriores distintas das usadas para reincidência.

Tese 2: A fração de redução pela tentativa deve ser proporcional ao caminho do crime percorrido; quanto mais próxima a consumação, menor a redução.

Tese 3: É vedado ao juiz fixar indenização por danos individuais quando o pedido da acusação restringiu-se a danos morais coletivos, sob pena de violação ao princípio da correlação.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JORGE DANIEL SIQUEIRA J
Ú
NIOR,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa.

A defesa, no id. 17146180, pugna pela readequação da pena-base imposta ao recorrente, reduzindo-a ao mínimo legal e, ainda, a redução máxima prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, qual seja, dois terços.

Contrarrazões, no id. 17146182, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 17403285, por intermédio do Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001986-78.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE DANIEL SIQUEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...)Provam o Inquérito Policial acima identificado, do qual esta peça passa a fazer parte integrante, que no dia 05 de setembro de 2024, por volta das 18h48min., na Rua Manoel Feu Subtil, Enseada do Suá, Vitória/ES, o DENUNCIADO, com ânimo de roubar, usando de grave ameaça efetivada com uso de uma faca anunciou o assalto para a vítima Karine Waleska Lopes Baptista de Mello dizendo “para e passa tudo!”, todavia, não conseguiu consumar seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que, no dia, horário e local supramencionados, a vítima quando passava caminhando em frente da Clínica de Oncologia Cecon, foi abordada pelo DENUNCIADO, que anunciou para ela o assalto apontando-lhe uma faca e dizendo “para e passa tudo”.

Ocorre, que a vítima ao perceber que se tratava de um assalto, jogou o salto alto e correu em direção a loja Wine, onde trabalha, e arremessou o seu aparelho celular parelho celular “Iphone 11” por cima de um muro, a fim de evitar a subtração do seu bem, e, ainda, avisou a uma pessoa que JORGE era um assaltante.

Por sua vez, o DENUNCIADO percebendo a ação da vitima, pulou o muro do imóvel em que Karine havia jogado o aparelho celular, mas acabou sendo eletrocutado ao tocar nos fios do sistema de segurança instalados no muro, vindo a cair no chão e se lesionar.

O DENUNCIADO foi abordado e imobilizado por populares que passavam pela rua e foram informados por Karine que ele tinha acabado de tentar assaltá-la, sendo conduzido primeiramente para o Hospital e depois para a Delegacia pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência.

Assim, fica evidenciado nos autos que o DENUNCIADO com seus atos deu início a prática de um crime de ROUBO MAJORADO pelo uso de arma branca que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JORGE DANIEL SIQUEIRA J
Ú
NIOR,
contra r. sentença que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa.

A defesa, no id. 17146180, pugna pela readequação da pena-base imposta ao recorrente, reduzindo-a ao mínimo legal e, ainda, a redução máxima prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, qual seja, dois terços.

Pois bem.

1. Da Primeira Fase da Dosimetria

A Defesa alega que a exasperação da pena-base foi desproporcional e fundamentada em elementos genéricos.

Assiste-lhe razão parcial.

O Magistrado
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 07 anos.

Contudo, a fundamentação apresentada para a maioria destas vetoriais carece de idoneidade técnica:

Culpabilidade:
O juízo citou "ousadia e desprezo pela integridade física". Tais elementos confundem-se com o próprio dolo do tipo penal de roubo.

Conduta Social e Personalidade:
Foram negativadas com base apenas na "vida pregressa de crimes". O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, de que condenações pretéritas não servem para valorar negativamente a personalidade, ou conduta social, devendo ser alocadas apenas nos antecedentes ou reincidência, sob pena de bis in idem.

Motivos:
O "lucro fácil" e o "sustento do vício" são inerentes aos delitos patrimoniais, não autorizando exasperação.

Circunstâncias:
O fato de ser em "via pública" e "período noturno", por si sós, sem maior detalhamento concreto de vulnerabilidade extraordinária, não justificam o aumento nesta fase, sendo circunstâncias comuns a esta espécie delitiva em centros urbanos.

Consequências:
O "abalo psicológico" citado é inerente ao crime de roubo, salvo quando demonstrado trauma patológico, o que não consta nos autos.

Entretanto, deve ser mantida a valoração negativa dos Antecedentes.

Conforme destacado na sentença, o réu ostenta 05 (cinco) condenações definitivas por crimes patrimoniais (roubos, furto e dano).

É perfeitamente lícito ao julgador utilizar parte dessas condenações para exasperar a pena-base, a título de maus antecedentes e outra parte para configurar a reincidência na segunda fase, sem que isso configure
bis in idem
.

Portanto, acolho o pedido defensivo para afastar as vetoriais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, mantendo apenas os maus antecedentes.

Sendo assim, redimensiono a pena-base.

Considerando uma única circunstância judicial desfavorável e aplicando a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal — critério amplamente aceito pela jurisprudência do STJ —, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

2. Da Segunda Fase da Dosimetria

Na segunda fase, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea (ainda que parcial) e a agravante da reincidência.

Mantenho a compensação integral entre ambas, conforme art. 67 do Código Penal e tese firmada pelo STJ (Tema 585), por serem circunstâncias igualmente preponderantes.

Assim, a pena intermediária permanece em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

3. Da Terceira Fase da Dosimetria

Nesta fase, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (emprego de arma branca). A faca foi apreendida e seu uso confirmado pela vítima e testemunhas.

Aplico o aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena provisória.

Pena resultante: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em sequência, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP). A defesa pleiteia a redução máxima de 2/3. Sem razão.

O quantum de redução pela tentativa deve basear-se no
iter criminis
percorrido.

No caso em tela, o réu percorreu quase a totalidade do caminho do crime: abordou a vítima, anunciou o assalto, exerceu grave ameaça com a faca e perseguiu ativamente o bem, pulando o muro de uma residência para alcançá-lo.

A consumação não ocorreu por circunstâncias fortuitas (reação da vítima ao jogar o celular e a cerca elétrica que eletrocutou o réu).

O réu exauriu os atos executórios ao seu alcance, ficando muito próximo da consumação.

Como bem pontuado pelo Ministério Público, "a consumação esteve próxima" e o réu "percorreu parcela significativa do caminho do crime". Portanto, a redução deve ser operada no patamar mínimo.

Aplico a redução de 1/3 (um terço) sobre a pena majorada.

Pena Definitiva: 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, guardando a proporcionalidade estrita com o pedido e a revisão dosimétrica, fixo-a definitivamente em 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima legal.

4. Do Regime Prisional

Mantenho o regime inicial FECHADO, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

5. Da Indenização por Danos Morais e Materiais

Por fim, no que tange à condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação mínima de danos (materiais e morais) em favor da vítima, a sentença merece reforma.

Compulsando os autos, verifica-se que na peça acusatória (denúncia), o Ministério Público pleiteou, expressamente, a condenação em danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e não a fixação de danos individuais em favor da vítima específica.

Ao condenar o réu a indenizar individualmente a vítima, o Magistrado sentenciante proferiu julgamento extra petita, concedendo provimento jurisdicional de natureza diversa daquele postulado pelo titular da ação penal. Tal conduta fere frontalmente o princípio da congruência (ou correlação) entre a acusação e a sentença.

Não havendo pedido expresso na denúncia para a reparação de danos individuais à vítima, não pode o juiz fixá-los, de ofício, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da condenação indenizatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela
d
efesa, para:

Redimensionar a pena-base para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, afastando as circunstâncias judiciais inidôneas e mantendo apenas os maus antecedentes;

Manter a compensação da confissão com a reincidência na segunda fase;

Aplicar o aumento de 1/3 pela arma branca e a diminuição de 1/3 pela tentativa na terceira fase;

Tornar a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa;

Afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à vítima, por configurar decisão
extra petita
e violação ao princípio da congruência, tendo em vista que o pedido ministerial versava sobre dano moral coletivo.

Mantenho o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a pena definitiva em
04 anos, 01 mês e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa e afastar a indenização fixada.

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.